Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725847-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADSTOM DE LIMA DONOLA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira peça que acostara aos autos[1] e, outrossim, indefiro o pedido de reconsideração por ele anteriormente deduzido[2]. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado, de conformidade com os lindes objetivos devolvidos a reexame através das razões recursais, e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformado com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso ou com erro material quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Ademais, como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que, admitindo o agravo, indeferira o efeito suspensivo vindicado, e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pelo agravante, inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal, desacolhendo, ademais, os embargos de declaração por ele opostos. Quanto ao mais, prossiga-se no molde disposto no decisório antecedente, tornando os autos conclusos oportunamente. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74741961 (fls. 314/319). [2] - ID Num. 74621503 (fls. 305/308).